Tribunal: TJMT
Processo: 1043098-82.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1043098-82.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fato Gerador/Incidência, Anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 05.876.794/0001-75 (AGRAVADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 05.876.794/0001-75 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNJUS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NATUREZA JURÍDICA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. TEMA 339/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por aplicação do Tema 339/STF e por entender que haveria ofensa reflexa à Constituição Federal.

2. A agravante sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou questões essenciais: (i) a competência da União para legislar sobre regras processuais relacionadas a honorários de sucumbência (art. 22, I, CF); (ii) a incompetência do Estado para instituir contribuição de natureza tributária; e (iii) a violação ao parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal pela lei que institui a contribuição para o FUNJUS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário merece reforma.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando em consonância com o entendimento firmado no Tema 339/STF.

6. As alegações relativas à competência legislativa para instituir contribuição ao FUNJUS e sua natureza jurídica demandam análise prévia da Lei Complementar Estadual n. 111/02, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 636 e 280 do STF.

7. A análise da suposta violação ao parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal também exigiria o exame de legislação infraconstitucional, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão judicial que, embora não examine todos os argumentos deduzidos pela parte, apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, em consonância com o Tema 339/STF. 2. É inadmissível recurso extraordinário quando a análise da controvérsia demanda o exame prévio de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, 93, IX, 102, III, "a"; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema 339); STF, ARE 1397181 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/12/2022; STF, RE 1440088 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1043098-82.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

A agravante sustenta que a decisão agravada não apreciou: i) a contribuição para o FUNJUS no sentido de que por se tratar o referido adicional de honorários de sucumbência, é de competência da União legislar sobre regra processual nos moldes do artigo 22, I do CPC; ii) caso não seja considerado o adicional como honorários advocatícios, mas sim de natureza tributária, o Estado não teria competência constitucional para instituir tal contribuição e iii) violação do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal da lei que institui a contribuição para o FUNJUS (id. 293653364).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 293707856.

Contrarrazões (id. 301012862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id.
172178165.
Alegou alega violação aos arts. 22, I; 39, §4º; 93, IX; 150, IV e inciso II do § 9º do art. 165 da Constituição Federal e à EC 19/1998.

Nas razões do presente recurso alega as seguintes omissões
: i) a contribuição para o FUNJUS no sentido de que por se tratar o referido adicional de honorários de sucumbência, é de competência da União legislar sobre regra processual nos moldes do artigo 22, I do CPC; ii) caso não seja considerado o adicional como honorários advocatícios, mas sim de natureza tributária, o Estado não teria competência constitucional para instituir tal contribuição e iii) violação do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal da lei que institui a contribuição para o FUNJUS.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema nº 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 – sem destaques no original)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Da ofensa reflexa e violação de lei local (Súmulas n. 636 e 280, ambas do STF)

Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal, em interpretação ao artigo 102 da CF, a controvérsia a ser suscitada em sede de recurso extraordinário deve se referir à
violação direta
às normas constitucionais, não sendo permitida a análise, ainda que indireta, da legislação infraconstitucional.

Assim, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...).
V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo
. (...). VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.

(STF, ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023 – sem destaques no original).

“Verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 22, I; 39, §4º; e inciso II do § 9º do artigo 165 da Constituição Federal e à EC 19/1998, quanto à cobrança do FUNJUS, implica em ofensa reflexa, pois seria necessária a análise de violação da Lei Complementar Estadual n. 111/02.

Ademais, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

Logo, inviável a interposição de Recurso Extraordinário, conforme Súmulas 636 e 280, ambas do STF,
in verbis:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial militar. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (STF - RE 1440088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023).

Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025